Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INVÁLIDA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3o do Decreto Lei 911/69.
2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes.
3. Ainda que se considerasse a possibilidade de recebimento da contestação, o comparecimento espontâneo do réu só supre a ausência de citação nas hipóteses em que é apresentada procuração com poderes especiais para receber citação, o que não aconteceu no caso dos autos.
4. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência.
5. Homologada a desistência da ação principal, ocorreu a perda de objeto da reconvenção.
6. Não tendo sido feita a citação, não há que se falar em fixação de honorários em face do autor desistente.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.